Tribunal: CARF
Processo: 10580.724558/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.724558/2010-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.359 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
JOSE ELOY DE VASCONCELOS DUTRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DAA RETIFICADORA - EFEITOS
A declaração de ajuste retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, e a substitui integralmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que lhe deu provimento parcial para determinar o recálculo da restituição
indevida a devolver levando em conta os documentos acostados ao recurso (comprovante de
rendimento e de despesas médicas). Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03) que
exige do contribuinte a devolução de imposto de renda indevidamente restituído no valor de
R$1.179,61.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724558/2010-34
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724558/2010-34

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, no qual a contribuinte
alega, conforme decisão da DRJ:

O contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que incorrera em erro
no preenchimento da declaração, quando a retificou para ser restituído do imposto
indevidamente retido sobre o abono pecuniário recebido pela venda de dez dias de
férias. Requer por isso o cancelamento da notificação de lançamento (fl.2).

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 28/05/2014, no acórdão 15-35.575, às e-fls. 39 e 41, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 45
a 55, no qual alega, em resumo, que:
 Apresentou DAA retificadora contendo erros no preenchimento;
 Devido o transcurso do tempo, não possui mais a documentação
referente a despesa médica com o Plano de Saúde;
 Em anexo há comprovação da dedução com previdência e dedução de
despesas médicas, evidenciadas na declaração original.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 04/07/2014, e-fls. 42, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 10/07/2014, às e-fls. 45, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03) que
exige do contribuinte a devolução de imposto de renda indevidamente restituído no valor de
R$1.179,61. O despacho de e-fls. 30 e 31 exarado pelo auditor fiscal competente esclarece a
contento a situação:

O contribuinte contesta notificação de lançamento em que lhe foi exigida restituição
indevida a devolver, no valor de R$1.043,26, relativa ao exercício 2008, ano calendário
2007.
Argumenta ter havido erro de preenchimento quando retificou a declaração para ser
restituído do imposto indevidamente retido sobre o abono pecuniário, recebido pela
venda de dez dias de férias no ano de 2007. Como a declaração retificadora substituiu
integralmente a anterior, restou caracterizada a restituição indevida a devolver, o que
mantém correto o lançamento.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724558/2010-34

Entretanto, é razoável o argumento do contribuinte quanto ao erro de preenchimento
havido na declaração retificadora, tendo em vista que todos os campos dessa declaração
permaneceram em branco. Essa constatação permite serem computadas nessa
declaração as informações prestadas na declaração original, desde que comprovadas as
deduções antes declaradas, e que reduziriam a base de cálculo do imposto.
Por essa razão proponho que o contribuinte seja intimado a comprovar a contribuição à
previdência oficial, declarada como retida pela Secretaria de Educação (R$4.558,40), a
contribuição à previdência privada, declarada como paga ao Seguros Bradesco
(R$383,04), e as despesas médicas declaradas como pagas à Sul América Companhia de
Seguro Saúde (R$7.432,08) e a Nadja Ribeiro (R$200,00).

O contribuinte manifestou-se às e-fls. 33 a 37 e não trouxe nenhum dos
documentos solicitados pelo auditor fiscal. Desta feita, a DRJ manteve a autuação, nos seguintes
termos:

Tendo em vista que na declaração retificadora o contribuinte preenchera apenas o
campo reservado a rendimentos isentos e não tributáveis, deixando todos os demais em
branco, o processo foi então convertido em diligência para que o contribuinte
comprovasse as deduções efetuadas na declaração original e que reduziriam a base de
cálculo do imposto, de modo a permitir computá-las na declaração retificadora (fl.30).
Em atendimento, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 33 a 37.
(...)
Como a declaração retificadora substituiu integralmente a anterior, restou caracterizada
a restituição indevida a devolver, o que mantém correto o lançamento. Mas, considerado
o erro argüido, buscou-se computar nessa declaração as informações prestadas na
declaração original, o que implicaria comprovar deduções que reduziriam a base de
cálculo do imposto. O contribuinte foi então intimado em diligência fiscal a comprovar
as deduções antes declaradas: a contribuição à previdência oficial, declarada como
retida pela Secretaria de Educação (R$4.558,40); a contribuição à previdência privada,
declarada como paga ao Seguros Bradesco (R$383,04); e as despesas médicas
declaradas como pagas à Sul América Companhia de Seguro Saúde (R$7.432,08) e a
Nadja Ribeiro (R$200,00).
E no atendimento à intimação, limitou-se a identificar os processos nos quais pleiteou o
cancelamento da notificação de lançamento e da declaração retificadora, argüindo erro
de preenchimento na retificação. Equivocadamente refere que tais processos foram
submetidos a julgamento e que tivera as restituições liberadas. De fato, a restituição lhe
fora disponibilizada no processamento da declaração original, mas lhe é agora exigida
como indevida a devolver, após transmissão da declaração retificadora. O crédito
tributário foi constituído na notificação de lançamento, e se encontra pendente de
decisão administrativa que lhe confira exigibilidade, ora suspensa por discussão
administrativa do valor apurado. Somente após a decisão definitiva em última instância
administrativa é que lhe poderá ser cobrado, se permanecer exigível. Da presente
decisão é facultada ao contribuinte a interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como orientado no Acórdão, acima.
Para computar na declaração retificadora as deduções originalmente declaradas o
contribuinte deveria tê-las comprovado. Como não o fez, mantém-se a exigência da
restituição indevida a devolver, como lançado.

Da declaração retificadora
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724558/2010-34

A Instrução Normativa SRF no 15/01, dispõe que a prevê que a declaração
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e a substitui
integralmente, como se vê:

Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha de que a declaração
retificadora deve ser entregue antes do início de qualquer ação fiscal, como se vê:

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)
DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

No presente caso, o contribuinte, quando notificado, teve a possibilidade de
apresentar os documentos solicitados pelo auditor fiscal, antes mesmo da instauração do
processo administrativo fiscal, que inicia-se com a interposição da impugnação, conforme artigo
14 do Decreto no 70.235/72:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Apresentada a impugnação, mais uma vez sem qualquer documentação
comprobatória, o processo administrativo fiscal em curso não é o instrumento adequado para
retificar a declaração do contribuinte, mesmo este alegando erro, sobretudo pois lhe foram
oportunizados outros momentos para saneamento dos eventuais equívocos cometidos.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724558/2010-34

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital